Tribunal: CARF
Processo: 11543.002878/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002878/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.253 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JUAREZ BARBIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002878/2009-13
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002878/2009-13

Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 30/11/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 53). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
...
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, por falta de apresentação do
Darf com o recolhimento do imposto. Valor glosado: R$ 60.803,05.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 15/12/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/04), acompanhado dos documentos de
fls. 05/43, o contribuinte alega que:
- as divergências encontradas são oriundas do processo de reclamação trabalhista n°
00337.1998.008.17.00, da 8a Vara do Trabalho de Vitória-ES;
- declarou R$ 216.575,19 e, equivocadamente, informou R$ 60.803,05 de imposto de
renda retido na fonte;
- não houve o recolhimento do imposto de renda no ano-calendário 2005, gerando um
imposto a recolher de R$ 48.524,02;
- o processo somente foi liquidado em 2008, no qual ficou determinado o valor final e
real do imposto de renda a recolher;
- o imposto de renda foi recolhido em 18/07/2007, no valor de R$ 28.999,34, valor
informado na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, ano-calendário 2007;
- em 2008 foi recolhido, conforme documento em anexo, o valor referente ao saldo
remanescente do imposto de renda retido na fonte de R$ 26.358,71;
- reconhece o saldo devedor de R$ 48.524,02, mas houve, porém, recolhimento de
imposto em 2007 e 2008.
Requer seja compensado o valor devido com os créditos recolhidos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO NA FONTE.
Comprovado de forma hábil e idônea, restabelece-se o valor informado a
título de imposto de renda retido na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/08/2012 (e-fl.69), o sujeito
passivo interpôs, em 28/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002878/2009-13

recorrida, sustentando, em apertada síntese, a impossibilidade de sua penalização por erro da
fonte pagadora responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, o qual foi efetuado com guias preenchidas com período de apuração
incorreto; a fonte teria se beneficiado do recolhimento apenas em data posterior e deve ser
responsabilizada pelo imposto, pela multa e pelos juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual seu conhecimento deve ser apreciado.
O litígio remanescente recai sobre constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$34.444,34.
Observa-se que o ora recorrente fundamenta seu recurso em argumentos e provas
não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos,
em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto
as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o.
Tratam-se do seu entendimento acerca de que não deve figurar no polo passivo da
relação tributária por culpa da fonte pagadora e de Termo de Prestação de Contas relativo a
processo trabalhista (e-fls. 76). Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002878/2009-13

Revela-se, portanto, que recurso voluntário baseado em novação não há que ser
conhecido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original